Tribunal: TJPA
Processo: 0852430-69.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852430-69.2018.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. ANULAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. FRAUDE NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu pedido da BV Financeira S/A para cancelar registro de veículo junto ao DETRAN/PA e anular débitos tributários e multas decorrentes de fraude no contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber: (i) se a 4ª Vara de Fazenda Pública seria incompetente para julgar matéria tributária, por suposta competência da 3ª Vara de Execução Fiscal; (ii) se a petição inicial seria inepta por ausência de pedido de anulação dos contratos subjacentes; (iii) se haveria necessidade de litisconsórcio passivo com terceiros envolvidos na fraude; (iv) se haveria prova suficiente para o reconhecimento da fraude; (v) se a anulação dos débitos de IPVA deveria ser limitada aos valores devidos a partir de 2018.

III. Razões de decidir

3. Competência do juízo: Confirmada a competência da Vara de Fazenda Pública, uma vez que a matéria envolve cancelamento de registro de veículo e obrigações tributárias relacionadas, não sendo cabível a atuação das varas de execução fiscal. 4. Inépcia da inicial: Não configurada, pois o objeto da demanda é o cancelamento do registro e a anulação dos débitos decorrentes da fraude, não sendo obrigatória a anulação prévia dos contratos de compra e venda ou mútuo com alienação fiduciária. 5. Litisconsórcio passivo: Desnecessário, pois o cancelamento do registro do veículo junto ao DETRAN/PA não requer a inclusão dos adquirentes ou antigos proprietários, sendo suficientes as partes já envolvidas na ação. 6. Prova da fraude: A fraude foi reconhecida com base em boletim de ocorrência policial e documentos complementares, demonstrando a nulidade do contrato de alienação fiduciária. 7. Limitação dos débitos de IPVA: A sentença apelada corretamente limitou a anulação dos débitos ao período identificado como fraudulento a partir de 2018, mantendo-se a cobrança dos tributos já quitados.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a competência da Vara de Fazenda Pública, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, afastou a necessidade de litisconsórcio passivo e reconheceu a validade da anulação dos débitos tributários a partir de 2018.
Tese de julgamento: "É legítima a competência da Vara de Fazenda Pública para julgar ação envolvendo cancelamento de registro de veículo e anulação de débitos tributários decorrentes de fraude, sendo desnecessário litisconsórcio passivo com terceiros, quando comprovada a fraude no contrato de alienação fiduciária."

................................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVII e LIII; CPC/2015, arts. 64, §§ 1º e 2º, e 485, I; Lei Estadual nº 6.017/96, art. 6º; Decreto Estadual nº 2.703/2006, art. 6º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA, Reexame Necessário Cível nº 0843620-08.2018.8.14.0301, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, j. 31.01.2022.

TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08040991320238140000, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em face da decisão monocrática de id.
17657904
, por meio do qual neguei provimento ao recurso de apelação onde foi mantida a sentença,
nos autos da Ação Declaratória de Cancelamento de Registro c/c Anulatória de Lançamento de Débitos Tributários IPVA e Infrações de Trânsito movida por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora agravado.

Historiando sobro os autos de origem onde a
recorrida, BV Financeira S/A, buscou na origem o cancelamento do registro de um veículo junto ao
DETRAN/PA
e a anulação de débitos tributários e multas relacionadas ao período em que o veículo teria sido objeto de fraude, alegando que o negócio jurídico que resultou na propriedade do veículo foi celebrado com a participação de terceiro fraudador. A sentença rejeitou as preliminares levantadas pelo Estado do Pará e, no mérito, acolheu o pedido da autora, determinando o cancelamento do registro do veículo e a anulação dos débitos fiscais e multas incidentes sobre ele.

Inconformado com a decisão, a agravante interpõe o presente recurso alegando em inicialmente que
suscita a incompetência absoluta da 4ª Vara de Fazenda para julgar matéria tributária, pois, conforme a Resolução nº 023/2007-GP do TJPA, a competência para ações anulatórias de tributos estaduais, como o IPVA, seria da
3ª Vara de Execução Fiscal
. Sustenta que a sentença é nula por violar o art. 64, §§ 1º e 2º do CPC, e o princípio do juiz natural previsto no art. 5º, XXXVII e LIII da CF.

Argumenta que, a decisão agravada deixou de analisar a preliminar de inépcia da petição inicial, pois o pedido de cancelamento do registro do veículo junto ao
DETRAN/PA
deveria ser precedido da anulação dos contratos de compra e venda e de mútuo com alienação fiduciária, dos quais o registro decorre. Argumenta que não há pedido para tal anulação, o que caracteriza a inépcia da inicial, conforme art. 485, I do CPC, requer ainda que seja reconhecido o litisconsórcio passivo necessário com o verdadeiro adquirente do veículo e com o antigo proprietário, uma vez que o cancelamento do registro perante o

DETRAN/PA

afetaria diretamente a esfera jurídica desses terceiros, especialmente quanto à eventual cobrança do IPVA e regularização da titularidade do veículo.

No mérito, o Estado do Pará sustenta que não restou devidamente comprovada a alegada fraude no contrato que originou o registro do veículo, visto que a única prova apresentada foi um boletim de ocorrência policial, que possui natureza unilateral e não faz prova do fato declarado. Alega que, mesmo diante da ocorrência da suposta fraude, a responsabilidade tributária recairia sobre a BV Financeira, como credora fiduciária, ou caso mantida a decisão de cancelamento dos débitos de IPVA, a anulação seja limitada apenas aos valores eventualmente devidos após o ano de 2018, visto que os tributos relativos ao período até 2018 já se encontram quitados.

Ante o exposto,
requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo ou por inépcia da petição inicial, bem como o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário com os terceiros envolvidos; no mérito, pugna pela improcedência do pedido de cancelamento do registro do veículo e da anulação dos débitos de IPVA, ou pela limitação da anulação dos débitos de IPVA apenas aos valores eventualmente devidos após o ano de 2018.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id.
18018256
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente, conforme enfatizado na decisão recorrida ao avaliar os pleitos do recorrente, rejeito novamente as alegações sobre a incompetência do Juízo. O objeto da demanda inicial é o cancelamento do registro do veículo junto ao DETRAN/PA, e, consequentemente, as obrigações tributárias relacionadas ao mesmo. Dessa forma, a jurisdição apropriada para análise desta questão é a da Fazenda Pública, não sendo cabível a competência das varas de execução fiscal.
No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

EXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA) E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO. MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. OCORRÊNCIA DE FRAUDE COM PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO. FRAUDE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/PA. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE IPVA. PRETENSÃO A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DAS MULTAS DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ.

1. Trata-se de Reexame Necessário em decorrência de sentença que, nos autos de Ação Declaratória de cancelamento de registro c/c anulatória de lançamento de débito tributário IPVA e infrações de trânsito com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por BV Financeira S/A- Crédito, Financiamento e Investimentos em face da Fazenda Pública do Estado do Pará e do Departamento Estadual de Trânsito do Pará – DETRAN/PA, julgou parcialmente procedente o pedido.

2. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Com a consolidação da propriedade fiduciária ocorre o desdobramento da posse passando o devedor a ser o possuidor direto do bem móvel enquanto o credor fiduciário é o possuidor indireto do bem, sendo assim, o credor responsável solidário pelo pagamento de tributos. Inteligência do art. 1.361 do CPC.

3. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do DETRAN/PA para responder por tributo e aplicação de multas aplicadas por outro órgão fiscalizador de trânsito. Não se pode conferir legitimidade passiva ad causam ao DETRAN/PA para anular/cancelar multas aplicadas por outro órgão fiscalizador. A competência para autuação e aplicação de penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21,22,24 e 281 do CTB).

4. Não assiste razão ao requerido quando argui a incompetência do juízo, pois com a inicial se busca o cancelamento do registro do veículo junto ao DETRAN/PA, cujo negócio jurídico foi objeto de fraude já reconhecida pelo poder judiciário, o que atinge por via de consequência, o registro do veículo, perante o órgão de trânsito e a obrigação tributária incidente sobre o veículo, cujo juízo competente para apreciação é o da Fazenda Pública.

5. Consta dos autos a celebração de contrato de alienação mercantil mediante fraude com participação de terceiro. O reconhecimento por decisão judicial do referido vício macula o próprio negócio jurídico atingindo por via de consequência, o registro do veículo automotor, perante o órgão de trânsito.

6. Admissibilidade do cancelamento do registro do veículo. Afastamento da responsabilidade da instituição financeira pelas obrigações tributárias incidentes sobre o veículo e sobre as infrações de trânsito aplicadas pelo DETRAN/PA. 7. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0843620-08.2018.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Público)

........................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POSTERIORMENTE ALIENADO A TERCEIRO QUE NÃO TRANSFERIU O BEM AO SEU NOME. CANCELAMENTO DE MULTAS. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DAS MULTAS É DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A competência para autuação e aplicação de penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21,22,24 e 281 do CTB), não podendo ser afastada a legitimidade do DETRAN no caso concreto, pois a autarquia é o órgão que detém a competência para licenciar os veículos, cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas CNH’s. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08040991320238140000 18581534, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Da mesma forma, não encontro fundamentos para alterar a decisão que rejeitou o pedido de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e pela inércia da petição inicial. Como destacado na decisão impugnada, em conformidade com a jurisprudência consolidada, "não se exige que o magistrado responda a todos os argumentos das partes quando já existem fundamentos suficientes para sustentar sua decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi - Desembargadora Convocada TRF 3ª Região, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Os fundamentos e razões que conduziram o juízo de primeira instância foram detalhadamente explicitados, apoiando-se nas normas legais aplicáveis e nos fatos relevantes extraídos dos autos.

Quanto ao pedido de mérito, é imperioso destacar que, diante dos argumentos apresentados pelo recorrente e da análise das provas constantes nos autos, conclui-se pela manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos. As objeções levantadas pelo Estado do Pará, a respeito da insuficiência do boletim de ocorrência como comprovação de fraude, não encontram respaldo no conjunto probatório, que é complementado por relatório de fraude e demais documentos relevantes, reforçando a nulidade do contrato por estelionato. Adicionalmente, a medida judicial que determinou o bloqueio do registro do veículo e a suspensão da cobrança de débitos desde a ocorrência da fraude, além de prevenir novos lançamentos e a inscrição indevida da Sra. Nailza Pinto Botelho em órgãos de proteção ao crédito, estar solidamente justificada. Portanto, deve ser integralmente ratificada, com o objetivo de salvaguardar os direitos da parte adversamente afetada pela fraude.

Nesse contexto, nem a instituição financeira nem a vítima devem ser responsabilizadas pelo pagamento de IPVA e multas relacionadas ao veículo envolvido na fraude, conforme estabelece a legislação estadual, conforme demonstrado a seguir:

Lei Estadual nº 6.017/96:

Art. 6º A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

Decreto Estadual nº 2.703/2006, por sua vez, enuncia que:

Art. 6º
Fica dispensado o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º
A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo.

§ 2º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 3º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse ou domínio de seu proprietário.

§ 4º O requerimento que trata o § 2º deste artigo não será exigido nos casos de roubo ou furto, em relação a veículos automotores terrestres, desde que conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM a situação "Roubo/Furto". (Parágrafo acrescentado pelo Decreto nº 1.610, de 21.04.2009, DOE PA de 23.04.2009)

§ 5º No caso de recuperação de veículos automotor terrestre roubado ou furtado, o débito proporcional será lançado, eletronicamente, com base nas datas informadas no sistema RENAVAM, independente de notificação ao contribuinte. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto nº 1.610, de 21.04.2009, DOE PA de 23.04.2009)

Quanto a este tema, a jurisprudência deste Tribunal tem se manifestado em casos análogos ao presente nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA) E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO. MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. OCORRÊNCIA DE FRAUDE COM PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO. FRAUDE RECONHECIDA. CANCELAMENTO DE REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/PA. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE IPVA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. O objeto da presente demanda somente pode ser cumprido pelo DETRAN/PA, órgão de trânsito do Estado do Pará. Preliminar rejeitada. 2. Mérito.
Ocorrida a fraude no contrato de financiamento, o negócio jurídico é nulo, não podendo a instituição financeira e a vítima serem responsabilizadas pelo pagamento do IPVA e as multas incidentes sobre o veículo.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. 4. À unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0837687-54.2018.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

......................................................................................................

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C/C ANULATORIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA) E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO. MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. OCORRÊNCIA DE FRAUDE COM PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO
. FRAUDE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/PA. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE IPVA. PRETENSÃO A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DAS MULTAS DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. 1. Trata-se de Reexame Necessário em decorrência de sentença que, nos autos de Ação Declaratória de cancelamento de registro c/c anulatória de lançamento de débito tributário IPVA e infrações de trânsito com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por BV Financeira S/A- Crédito, Financiamento e Investimentos em face da Fazenda Pública do Estado do Pará e do Departamento Estadual de Trânsito do Pará – DETRAN/PA, julgou parcialmente procedente o pedido. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Com a consolidação da propriedade fiduciária ocorre o desdobramento da posse passando o devedor a ser o possuidor direto do bem móvel enquanto o credor fiduciário é o possuidor indireto do bem, sendo assim, o credor responsável solidário pelo pagamento de tributos. Inteligência do art. 1.361 do CPC. 3. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do DETRAN/PA para responder por tributo e aplicação de multas aplicadas por outro órgão fiscalizador de trânsito. Não se pode conferir legitimidade passiva ad causam ao DETRAN/PA para anular/cancelar multas aplicadas por outro órgão fiscalizador. A competência para autuação e aplicação de penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21,22,24 e 281 do CTB). 4.
Não assiste razão ao requerido quando argui a incompetência do juizo, pois com a inicial se busca o cancelamento do registro do veículo junto ao DETRAN/PA, cujo negócio jurídico foi objeto de fraude já reconhecida pelo poder judiciário, o que atinge por via de consequência, o registro do veículo, perante o órgão de trânsito e a obrigação tributária incidente sobre o veículo, cujo juízo competente para apreciação é o da Fazenda Pública.
5
. Consta dos autos a celebração de contrato de alienação mercantil mediante fraude com participação de terceiro. O reconhecimento por decisão judicial do referido vício macula o próprio negócio jurídico atingindo por via de consequência, o registro do veículo automotor, perante o órgão de trânsito
. 6.
Admissibilidade do cancelamento do registro do veículo. Afastamento da responsabilidade da instituição financeira pelas obrigações tributárias incidentes sobre o veículo e sobre as infrações de trânsito aplicadas pelo DETRAN/PA
. 7. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0843620-08.2018.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Por fim, quanto ao pedido do recorrente para cancelar os débitos de IPVA já quitados entre 2011 e 2018, cabe esclarecer que a decisão apelada já determinou a suspensão dos débitos existentes apenas dentro do período identificado como fraudulento. Dessa forma, reconhece-se que os débitos de IPVA recolhidos até 2018 não estão sujeitos a cancelamento adicional por esta sentença, devendo ser mantida a decisão original que não comporta reparos. Portanto, apenas os débitos não quitados a partir de 2018 poderão ser objeto de cancelamento conforme a sentença.

Dessa forma, não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, a agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/11/2024